Tribunal: TJMT
Processo: 1005797-41.2020.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005797-41.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GEDIMILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 967.714.611-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO MENDONCA DA SILVA JUNIOR - CPF: 810.937.562-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEDIMILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 967.714.611-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAIMUNDO MENDONCA DA SILVA JUNIOR

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4o, III) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO - PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Inviável a prolação de sentença condenatória, quando não há elementos capazes de demonstrar, com segurança e confiabilidade, a autoria delitiva do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005797-41.2020.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAIMUNDO MENDONCA DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou

improcedente a inicial acusatória e absolveu o apelado Raimundo Mendonça da Silva Junior

da prática do crime de furto qualificado, inscrito no art. 155, § 4o, inciso III (emprego de chave falsa) do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 19 de setembro de 2020, por volta das 08h00min, no Bairro São Lourenço, neste Município de Cáceres/MT, RAIMUNDO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR, vulgo “CEARÁ”, com consciência e vontade, subtraiu, para si ou para outrem, com emprego de chave falsa, coisa alheia móvel consistente em 01 (uma) motocicleta Honda Fan 125 CC, cor vermelha, placa HCZ-3857, pertencente à vítima Gedimildo de Souza Nascimento.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que a vítima estacionou a motocicleta em frente a obra em que trabalha e que o increpado rumou até o local e, com o emprego de uma chave falsa, subtraiu o bem e evadiu-se do local.

Infere-se que a vítima acionou a guarnição policial por meio do CIOSP, a qual, posteriormente, recebeu informações de que o veículo teria sido visto na ao Lado do Mercado JL, na Av. São Luiz.

Ato contínuo, a guarnição deslocou-se até as proximidades, mais precisamente na Rua dos Tecelões, onde localizou RAIMUNDO em posse da motocicleta, saindo do local. Realizada a abordagem, localizou-se em poder do denunciado uma lâmina de faca de mesa com serrilhado duplo, utilizada como chave falsa (popularmente conhecida como micha), conforme laudo pericial [...]”
(sic do id. 102100662).

A denúncia foi recebida em 30 de setembro de 2020 (id. 102100665).

Após regular instrução processual, o magistrado singular julgou improcedente a inicial acusatória, absolvendo o apelado da imputação do art. 155, § 4o, inciso III, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP (id. 102100703).

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões, sustenta que

as provas produzidas nos autos são aptas a sustentar condenação pela prática do crime de furto qualificado (id. 102100711).

Em contrarrazões, a defesa manifestou-se pelo não provimento do recurso ministerial (id. 102100714).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 110293458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: RAIMUNDO MENDONCA DA SILVA JUNIOR

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito condenatório
:

Busca o
Parquet
a condenação do apelado nas sanções do art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, ao argumento de que as provas produzidas são suficientes para sustentar o édito condenatório almejado.

Os elementos probatórios produzidos foram muito bem sintetizados pelo magistrado sentenciante. Assim, aproveito a transcrição da prova oral realizada na sentença:

“Quanto à autoria, entendo que não restou de forma satisfatória comprovado que o réu RAIMUNDO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR subtraiu o bem encontrado em sua posse ou próximo ao mesmo, sendo que há somente indícios de que o mesmo assim tenha agido.

[...]

ALEX SANDER ORTIZ DE SOUZA: Lembra que estava de serviço junto com o sargento Dias e se não se engana esta ocorrência tinha ocorrido no período da manhã.
Os proprietários do veículo informaram sobre os fatos e passado o período do dia procuraram o bem e a noite informaram sobre a localização desta moto.
O suspeito foi encontrado junto ao veículo furtado. Quando a guarnição chegou era uma rua não tão bem iluminada.
A moto estava com o farol ligado e o suspeito acerca de 1,5 metros da moto. O suspeito estava em visível estado de embriagues. A chave micha estava na ignição.
O réu estava preocupado com a discussão que estava tendo com sua esposa. Ele estava sob efeito de álcool. Sua namorada confirmou que ele chegou com aquela moto. O réu confirmou que estava com a moto. O réu não deu detalhes sobre o furto. Ele estava muito embriagado, não sabendo o que estava acontecendo. Foi a primeira vez que prendeu o réu.

WANDERSON LEITE DIAS: Estava de serviço e receberam a denúncia que o bem havia sido subtraído.
Quando abordaram o réu ele estava sobre a motocicleta com a chave micha em seu bolso. O réu estava bêbado, sobre a moto, com a mesma ligada.

RAIMUNDO MENDONÇA DA SILVA JUNIOR: Trabalhava como açougueiro no supermercado Todo Dia e foi dispensado. Retornou até o supermercado para ver se iriam recontratá-lo. Falaram que teria vaga num supermercado chamado Cristal. Ao retornar resolveu comer um espetinho.
Estava comendo um espetinho e ali havia um casal brigando. A moto caiu. Levantou para chegar próximo a moto e quando ia levantá-la chegaram os policiais e o jogaram dentro da viatura. Não tinha chave nenhuma com ele.
Não sabe se havia alguma chave no “ferrolho”. Não sabe quem é Gedimildo. Não tem namorada ou mulher que residia no local. Não estava bêbado quando de sua prisão. Pegou a moto só para levantá-la. [...]”
(sic da sentença de id. 86628527).

Com efeito, em que pese os argumentos expostos pelo Ministério Público, observa-se que as provas dos autos são precárias e frágeis para a construção do juízo condenatório almejado.

Isso porque, como destacado pelo magistrado singular, as declarações dos agentes policiais não são harmônicas, notadamente porque não afirmam, com a certeza necessária, que a chave micha foi encontrada na posse do apelado e nem mesmo se esse estava montado na moto ou próximo dela, quando da abordagem.

Enquanto o PM Alex Sander relata terem abordado o apelado próximo da motocicleta e que a chave estava na ignição, o PM Wanderson Leite diz terem abordado o apelado montado no veículo, com a chave em seu bolso e, ao mesmo tempo, com a moto ligada.

Outrossim, a declaração de que a ex-companheira do apelado teria afirmado que esse chegou ao local com a motocicleta não foi confirmada em juízo e sequer foi ouvida tal pessoa durante a fase inquisitiva.

Nesse contexto, malgrado haja alguns elementos indiciários que apontem a participação do apelado na prática delitiva em questão, esses não são suficientes para a formação de um juízo condenatório indene de dúvidas.

A propósito, relembro que a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por essa Câmara Criminal:

“[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]”
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

“[...]“Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição.”
(TJMT, Ap no 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Desta forma, entendo que o pedido de condenação pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, não encontra lastro seguro nos autos, de modo que a

absolvição deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021